Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-11.2022.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000665-11.2022.8.11.0013

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
EXM
O. SR
.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (APELANTE), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (APELANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (APELADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (APELADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (APELADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (APELANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. E CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. PROVIDO E O DE JAEDER BATISTA CARVALHO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. CANCELAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO (SIGEF/INCRA). DESLOCAMENTO GEOGRÁFICO DO TÍTULO. INCERTEZA QUANTO À DELIMITAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO. VIOLAÇÃO AO ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO AUTOR DA POSSESSÓRIA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas, contra sentença que, em julgamento conjunto, julgou improcedentes os embargos de terceiro e manteve tutela possessória em favor do autor da ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: se o cancelamento do georreferenciamento utilizado como referência espacial da área litigiosa, aliado à existência de documentos administrativos supervenientes apontando deslocamento geográfico do bloco de títulos relacionado ao imóvel, compromete a certeza do objeto da lide possessória;

III. Razões de decidir

(i) A subsistência de dúvida objetiva e relevante quanto à delimitação espacial da área sobre a qual incidiu a tutela possessória compromete a certeza do comando judicial e a própria aferição dos requisitos do art. 561 do CPC; (
ii
) Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicado o exame do recurso interposto pelo autor da ação de reintegração de posse, por ausência de título judicial válido a ser impugnado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso dos embargantes
provido
. Sentença anulada. Recurso do autor da ação possessória julgado
prejudicado
.

Tese de julgamento:
“
O cancelamento do georreferenciamento utilizado como referência espacial da área litigiosa, aliado à existência de indícios administrativos de deslocamento geográfico do título, compromete a certeza do objeto da lide possessória, impondo a anulação da sentença. Declarada a nulidade da sentença por incerteza quanto à delimitação da área, impõe-se a reabertura da instrução probatória para produção de prova técnica, restando prejudicado o exame de recurso interposto contra capítulo de decisão inválida”.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, nos autos dos embargos de terceiro opostos por
TH Consultoria Empresarial Ltda.
e
CNH Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em face de
Jaeder
Batista Carvalho
, processo conexo à Ação de Reintegração de Posse no 1000336-96.2022.8.11.0013, ambos oriundos da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, na qual o juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos principais dos embargos, mas reconheceu a boa-fé das embargantes e lhes assegurou direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, além dos encargos de sucumbência.

Inconformado,
Jaeder
Batista Carvalho
interpôs recurso de apelação, sustentando, que a sentença merece reforma exclusivamente no capítulo que reconheceu o dever de indenizar.

Aduz que as embargantes jamais exerceram posse sobre a área litigiosa, razão pela qual inexistiria suporte fático-jurídico para o reconhecimento da boa-fé, asseverando que eventual ocupação teria ocorrido de forma precária ou irregular, afastando qualquer direito indenizatório.

Assevera que não restou comprovada a efetiva realização das benfeitorias, tampouco sua incorporação ao imóvel e o decisum incorreu em
error
in
judicando
ao impor condenação indenizatória sem lastro probatório suficiente, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para afastar a condenação indenizatória.

Por sua vez as embargantes -
CNH Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
TH Consultoria Empresarial Ltda.
, recorrem, aduzindo, em linhas gerais, que a sentença seria nula ou contraditória, por conter dispositivo incerto quanto à delimitação da área objeto da reintegração e, no mérito,

restou demonstrada a posse efetiva, pública e de boa-fé, além da realização de benfeitorias, razão pela qual requerem o acolhimento dos embargos de terceiro, com a exclusão definitiva da constrição e, subsidiariamente, a manutenção da indenização reconhecida.

Requereram, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, no mérito, a procedência integral dos embargos de terceiro, com a desconstituição da constrição possessória.

Contrarrazões pelos apelados no ID n. 324140040 e ID n. 324140036.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO, OAB/MG 193613-A E LENINE PÓVOAS DE ABREU
, OAB/MT 17120-O.

V O T
O (
VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação interpostos nos autos dos Embargos de Terceiro

os quais foram julgados conjuntamente com a Ação de Reintegração de Posse no 1000336-96.2022.8.11.0013, diante da reconhecida conexão entre as demandas.

A controvérsia devolvida a este Colegiado, no presente feito de embargos de terceiro, encontra-se intrinsecamente vinculada àquela já enfrentada por esta Câmara no julgamento do processo conexo de reintegração de posse (autos n. 1000336-96.2022.8.11.0013), no qual se reconheceu a nulidade da sentença em razão da incerteza quanto à delimitação do objeto litigioso, circunstância que compromete a própria validade do comando jurisdicional possessório.

Com efeito, conforme amplamente fundamentado no voto proferido na Apelação Cível no 1000336-96.2022.8.11.0013, restou evidenciado que a tutela possessória deferida em favor de
Jaeder
Batista Carvalho foi construída, em larga medida, a partir de georreferenciamento posteriormente cancelado pelo Incra, em razão de erro de geometria, bem como de elementos administrativos supervenientes oriundos do
Intermat
, que apontam deslocamento geográfico do bloco de títulos denominado “Boa Sorte”, no qual se insere a matrícula no 10.103.

Tais circunstâncias, longe de configurarem mera controvérsia dominial — estranha, em tese, ao âmbito das ações possessórias —, projetam-se diretamente sobre a certeza do objeto da lide, na medida em que colocam em dúvida a correspondência entre a descrição registral invocada

e a

realidade física do imóvel sobre o qual incidiu a constrição judicial.

O art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao exigir que a decisão judicial seja certa, impõe ao julgador o dever de assegurar que o comando jurisdicional incida sobre objeto minimamente individualizado e determinado, sob pena de gerar decisão inexequível ou, ainda mais grave, suscetível de produzir efeitos sobre área diversa daquela efetivamente litigiosa.

No caso em pauta, a subsistência de dúvida objetiva quanto à localização da área litigiosa, reforçada pelo cancelamento do georreferenciamento utilizado como referência espacial e por documentos administrativos supervenientes indicando deslocamento cartográfico do título, torna inviável a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, pois tal decisão encontra-se diretamente atrelada à validade da tutela possessória proferida no feito principal.

Dessa forma, os fundamentos que conduziram à cassação da sentença no processo conexo irradiam efeitos inevitáveis sobre os presentes embargos de terceiro, uma vez que ambos os feitos foram julgados conjuntamente e se sustentam sobre a mesma base fático-probatória e espacial.

Impõe-se, portanto, reconhecer a nulidade da sentença também nos embargos de terceiro, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, notadamente para a realização de prova pericial técnica (topográfica/agrimensória), apta a individualizar com precisão a área efetivamente litigiosa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto por
Jaeder
Batista Carvalho resta prejudicado, uma vez que dirigido contra capítulo da sentença cuja validade foi integralmente comprometida pelo reconhecimento da nulidade do
decisum.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto por CNH Empreendimentos Imobiliários Ltda. e TH Consultoria Empresarial Ltda., para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução, e, por conseguinte,
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por
Jaeder
Batista Carvalho.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
1
o VOGAL):

Senhor Presidente,

O presente feito versa sobre questão possessória em que se discute a regularidade
de um georreferenciamento. A parte alega que tal procedimento apresenta erros e, por isso, teria sido anulado.

Considerando os argumentos trazidos nas sustentações orais, que suscitaram dúvidas sobre o caso, peço vista dos autos para uma análise mais criteriosa do contexto fático.

V O T O

E
XMA. SRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
2a
VOGAL - CONVOCAD
A
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE

JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, nos autos dos embargos de terceiro opostos por TH Consultoria Empresarial Ltda. e CNH Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de
Jaeder
Batista Carvalho, processo conexo à Ação de Reintegração de Posse no 1000336-96.2022.8.11.0013, ambos oriundos da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, na qual o juiz a quo julgou improcedentes os pedidos principais dos embargos, mas reconheceu a boa-fé das embargantes e lhes assegurou direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, além dos encargos de sucumbência.

Inconformado,
Jaeder
Batista Carvalho, interpôs recurso de apelação, sustentando, que a sentença merece reforma exclusivamente no capítulo que reconheceu o dever de indenizar.

Aduz que as embargantes jamais exerceram posse sobre a área litigiosa, razão pela qual inexistiria suporte fático-jurídico para o reconhecimento da boa-fé, asseverando que eventual ocupação teria ocorrido de forma precária ou irregular, afastando qualquer direito indenizatório.

Assevera que não restou comprovada a efetiva realização das benfeitorias, tampouco sua incorporação ao imóvel e o decisum incorreu em
error
in
judicando

ao impor condenação indenizatória sem lastro probatório suficiente, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para afastar a condenação indenizatória.

Por sua vez as embargantes - CNH Empreendimentos Imobiliários Ltda. e TH Consultoria Empresarial Ltda., recorrem, aduzindo, em linhas gerais, que a sentença seria nula ou contraditória, por conter dispositivo incerto quanto à delimitação da área objeto da reintegração e, no mérito, restou demonstrada a posse efetiva, pública e de boa-fé, além da realização de benfeitorias, razão pela qual requerem o acolhimento dos embargos de terceiro, com a exclusão definitiva da constrição e, subsidiariamente, a manutenção da indenização reconhecida.

Requereram, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, no mérito, a procedência integral dos embargos de terceiro, com a desconstituição da constrição possessória.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, deu provimento ao 2o apelo, interposto por CNH Empreendimentos Imobiliários
Ltda outra
., para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução, e, por conseguinte, julgou prejudicado o 1o apelo, interposto por
Jaeder
Batista Carvalho.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Todavia, após
o devido estudo dos autos,
estou de acordo com todos os fundamentos do voto do Relator
, razão pela qual o acompanho.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL - CONVOCADA):

Eminente Relator, a
companho o voto proferido por Vossa Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026